Tribunal: TJMT
Processo: 1003116-87.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL N. 1003116-87.2018.8.11.0000
RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A (id 67222498) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 40786957):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – OFERTA PUBLICITÁRIA DE INTERNET BANDA LARGA VEICULADA EM TELEVISÃO – FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DE TODOS OS ELEMENTOS EXIGIDOS PELO ART. 37, § 1o, DO CDC – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERACIDADE – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PUBLICIDADE – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...) O Código do Consumidor é norteado principalmente pelo reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e pela necessidade de que o Estado atue no mercado para minimizar essa hipossuficiência, garantindo, assim, a igualdade material entre as partes. Sendo assim, no tocante à oferta, estabelece serem direitos básicos do consumidor o de ter a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (CDC, art. 6°, III) e o de receber proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva (CDC, art. 6°, IV). (...) (STJ – REsp 1365609/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe 25/5/2015).
2. O simples fato de a publicidade enganosa ser indiscriminadamente veiculada, deixando de informar dados essenciais do produto ou serviço que está sendo oferecido, poderá influenciar sobremaneira na compra ou contratação, por possibilitar a indução do consumidor a erro.
3. Consoante jurisprudência do STJ, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação se mostrar exorbitante, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.” (N.U 1003116-87.2018.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)
Os Embargos de Declaração foram acolhidos em parte, conforme acórdão id 59593980:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – OFERTA PUBLICITÁRIA DE INTERNET BANDA LARGA VEICULADA EM TELEVISÃO – FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DE TODOS OS ELEMENTOS EXIGIDOS PELO ART. 37, § 1o, DO CDC – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERACIDADE – DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA PUBLICIDADE – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DA DEFESA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – ERRO MATERIAL QUANTO AO TRECHO DO ACÓRDÃO QUE REDUZIU O VALOR DAS ASTREINTES – CORREÇÃO PARA CONSTAR A INCIDÊNCIA POR PUBLICIDADE OFENSIVA – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos declaratórios somente têm cabimento quando verificada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e, no caso, restou constatado erro material (artigo 1.022, II, CPC).
2. Havendo erro material em um dos pontos trazidos pela Embargante, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, com a correção erro, atribuindo-lhe efeitos infringentes para constar que a redução do valor das astreintes deve incidir por publicidade ofensiva.” (N.U 1003116-87.2018.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)
A parte Recorrente sustenta que o aresto vergastado viola os artigos 6o, IV, 36, parágrafo único, 37, caput e §§ 1o e 3o e 84, todos do CDC, ao argumento de que “é fato incontroverso nos autos que as condições e requisitos para a contratação promocional foram devidamente expostas” e que o próprio Recorrido reconheceu que “era possível se dessumir da publicidade que o valor nela constante era promocional”.
Adiante, aduz que “o fato de que o uso de letras maiores na peça publicitária não coloca em risco a generalidade de consumidores” ao passo que “todos os dados referentes à oferta estavam expressos na propaganda”, ignorando os mecanismos publicitários utilizados expressamente permitidos por lei.
Argui, ainda, que a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência foi sustentada na relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento final, no entanto, a colenda câmara analisou o pedido sob a ótica da probabilidade de direito e perigo de dano, o que repercute no “enquadramento jurídico manifestamente errôneo aos fatos” de modo que não deve persistir a condenação ao pagamento de multa no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na medida em que o Recorrido foi “incapaz de determinar qual o proveito econômico aferido pela Recorrente com as propagandas”.
Ao final, aduz que a decisão também infringe a segurança jurídica e o equilíbrio concorrencial.
Recurso tempestivo (id 68257956).
Sem contrarrazões no id 68663957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado. Súmula 284/STF
Infere-se dos autos que se trata de Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente contra a decisão de primeiro grau que “deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que a Agravante adeque as novas publicidades de seus serviços” dentre outros.
Ao impugnar o aresto, de início, a Recorrente aduz que a decisão viola a segurança jurídica e causa desiquilíbrio entre concorrentes, na medida em que a obriga a “a produzir propagandas ‘quadradas’ e sem o apelo inerente às publicidades que visam chamar a atenção dos consumidores”.
Pois bem, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF.
(...)
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso nesse ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
A parte Recorrente argui, ainda a infringência do artigo 84, , caput, §3o e §4o do CDC, ao argumento de que é errôneo o entendimento de que para o indeferimento da tutela pretendida seria indispensável a comprovação da probabilidade de seu direito, na medida em que “não é demonstrado qualquer dano gerado ao consumidor que gere justificado receio de ineficácia do provimento final”.
De imediato, constata-se que a decisão que se quer reexaminar é uma tutela de urgência e, portanto, tem natureza provisória, incidindo, portanto, a Súmula n. 735 do STF, analogicamente.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 43 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 17, 18, 330, II, DO CPC/2015, 81, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR, EM TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC/2015. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Niterói, contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Katia de Jesus Molezon, deferiu a tutela antecipada para determinar que o réu promovesse obras emergenciais e necessárias no imóvel da autora, em razão do comprometimento da estrutura, após chuvas torrenciais ocorridas em abril de 2010.
III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre o art. 43 do Código Civil, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.
IV. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que os arts. 17, 18, 330, II, do CPC/2015, e 81, parágrafo único, do CDC, não foram apreciados, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
V. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual a parte recorrente não indicou, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015.
VI. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, não é cabível Recurso Especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é tratada, pelo Tribunal de origem, apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, porquanto, em relação a "tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo, analogicamente, o enunciado da súmula 735 do STF: 'Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar'" (STJ, REsp 765.375/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 08/05/2006). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.783.815/RJ, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.607.469/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2017.
VII. Por outro lado, "para superar as conclusões a que chegou a Corte de origem, a fim de se reconhecer estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela cautelar de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15, seria necessário o revolvimento das premissas fáticas que embasaram o aresto recorrido" (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.315.614/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 17/05/2019).
VIII. No caso, o Tribunal de origem concluiu, à luz das provas dos autos, que, "no caso, o perigo de dano é evidente, uma vez que seu imóvel encontra-se com a estrutura comprometida"; que, "como bem ressaltou o magistrado, impor a autora que aguarde a solução do processo é o mesmo que exigir que abandone o seu imóvel ou que viva sob o risco de vida"; e que, "por sua vez, a probabilidade do direito existe, uma vez que o imóvel da autora foi alvo de auto de interdição em decorrência das fortes chuvas ocorridas em abril de 2010". Para a Corte a quo, "a decisão foi proferida em sede de cognição sumária, mas restou demonstrado, prima facie, a falência da rede de drenagem, manutenção e limpeza do sistema de captação das águas". No seu entendimento, "também restou primacialmente demonstrado a ocorrência das fortes chuvas e suas consequências danosas, assim como a inércia do Município ao longo dos anos". Desse modo, não há como afastar a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto rever a conclusão da instância ordinária - firmada diante das provas dos autos - é pretensão inviável, em sede de Recurso Especial.
IX. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1644927/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 16/09/2020)
Em razão disso, não deve ser admitido o recurso nesse ponto.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83 do STJ
Por fim, a parte Recorrente argui a violação dos artigos 6o, IV, 36, parágrafo único e 37, caput e §§ 1o e 3o, todos do CDC, ao fundamento de que seria incontroverso as condições promocionais da propaganda veiculada, de maneira que “não há como entender como enganosa a publicidade veiculada, uma vez que ela não afirma algo que não corresponda à realidade, muito menos omite informação importante quanto à natureza do serviço”.
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ao apreciar o recurso a colenda dispôs que (id 40786956):
“Não se pode olvidar que é permitido o estimulo ao consumo de bens e serviços por meio da publicidade, todavia, tal prática deve se pautar pelos princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor, principalmente o da boa-fé e, ainda, que, em sua fase pré-contratual, a relação de consumo deve guiar-se pela lealdade e pelo respeito entre fornecedor de serviço e ou produto e consumidor.
Segundo a jurisprudencia pátria, a obrigação legal de informação no Código de Defesa do Consumidor tem amplo espectro, pois não se limita ao contrato, abrangendo também qualquer situação na qual o consumidor manifeste seu interesse em adquirir um produto ou requerer um serviço.
(...)
No caso dos autos, em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito em seu favor, uma vez que, não logrou êxito em comprovar, de plano, que seu comportamento era idôneo e que a propaganda refletia a realidade e não colocava em dúvida toda uma coletividade de consumidores, sendo que, o Ministério Público, por sua vez, anexou aos autos cópia do Inquérito Civil no 000961-005/2015, os quais demonstram, em sede de cognição sumária, o grande destaque dado à velocidade e ao valor da internet e no plano secundário, com fonte diminuta, consta a menção quase imperceptível de que a oferta consiste em um combo com banda larga e telefonia fixa e pelo prazo de 3 meses.
Ressalto, por oportuno, que, toda forma de mídia deve corresponder às legítimas e normais expectativas dos consumidores, tal como veiculadas nas peças de publicidade. Exige a lei que as qualidades e características divulgadas, que atraem os destinatários da mensagem publicitária, sejam verídicas, autênticas; razão pela qual, não há que se falar em insegurança jurídica ou desigualdade comercial.
Ademais, o simples fato de a publicidade enganosa ser indiscriminadamente veiculada, deixando de informar dados essenciais do produto ou serviço que está sendo oferecido, poderá influenciar sobremaneira na compra ou contratação, por possibilitar a indução do consumidor a erro.
É cediço que os princípios da informação e da publicidade estão intrinsecamente relacionados ao princípio da veracidade, que norteia o direito do consumidor. Evidencia-se do prescrito nos artigos 36, parágrafo único, 37, caput e §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Federal no 8.078/90, que o princípio basilar que rege a publicidade é o da veracidade: as mensagens publicitárias devem ser verdadeiras, corretas, em nome do respeito à boa-fé e em reconhecimento da situação de vulnerabilidade do consumidor no mercado (art. 4o, III, fine, CDC), ante a infinitude de veiculações comerciais exibidas diariamente, sempre com o escopo de alcançar o público alvo e de estimulá-lo ao consumo de produtos e serviços.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO DE CONSUMIDORES. DIREITO A INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. VENDA A CRÉDITO DE VEÍCULOS SEM A DEVIDA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS CONSUMIDORES. ARTS. 37, 38 E 52, CAPUT, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS EMBUTIDOS. PUBLICIDADE ENGANOSA. OCORRÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO DE CONSUMO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pela "Associação Cidade Verde" - entidade de defesa dos consumidores e direitos humanos - contra concessionárias de veículos em Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. A organização não governamental cita, em síntese, "a revolta e indignação de centenas de cidadãos que são ludibriados por maquiavélicas publicidades enganosas e depois não conseguem honrar aquelas compras. São iludidos com a imagem das 'suaves' prestações mensais". Aponta violações ao Código de Defesa do Consumidor - CDC. Questiona, em particular, a oferta de automóveis e de crédito sem informação prévia, expressa e adequada sobre montante da entrada, número, periodicidade e valor das parcelas mensais e eventuais intermediárias, preço final do bem (com e sem financiamento), taxa de juros e custo efetivo total, eventuais acréscimos e encargos incidentes sobre o financiamento ou parcelamento em si, mesmo que não haja, formalmente, cobrança de juros.
2. A ação foi julgada procedente na primeira instância e confirmada, no essencial, pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Segundo o acórdão recorrido, "após compulsar os autos, reiteradas vezes, constata-se que, de fato, comprovou-se que as apelantes anunciaram a venda de veículos, por meio de panfletos, jornais, televisão, rádio, cartazes, faixas, outdoors e sites, todavia, sem prestar aos consumidores as informações devidas, referentes ao valor de entrada, valor total a prazo, valor à vista e juros embutidos". PUBLICIDADE ENGANOSA 3. O direito de não ser enganado antecede o próprio nascimento do Direito do Consumidor, daí sua centralidade no microssistema do CDC. A oferta, publicitária ou não, deve conter não só informações verídicas, como também não ocultar ou embaralhar as essenciais. Sobre produto ou serviço oferecido, ao fornecedor é lícito dizer o que quiser, para quem quiser, quando e onde desejar e da forma que lhe aprouver, desde que não engane, ora afirmando, ora omitindo (= publicidade enganosa), e, em paralelo, não ataque, direta ou indiretamente, valores caros ao Estado Social de Direito, p. ex., dignidade humana, saúde e segurança, proteção especial de sujeitos e grupos vulneráveis, sustentabilidade ecológica, aparência física das pessoas, igualdade de gênero, raça, origem, crença, orientação sexual (= publicidade abusiva).
4. No mercado de consumo, juros embutidos ou disfarçados configuram uma das mais comuns, graves e nocivas modalidades de oferta enganosa. Tipificam publicidade enganosa nas esferas administrativa, civil e penal expressões do tipo "sem juros" ou falta de indicação clara e precisa dos juros, taxas e encargos cobrados. Conforme o art. 52, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a informação prévia e adequada - sobre, entre outros, preço, número e periodicidade das prestações, montante dos juros e da taxa efetiva anual e valor total a pagar, com e sem financiamento - precisa constar obrigatoriamente da oferta, publicitária ou não, que envolva parcelamento ou financiamento de produtos e serviços de consumo. Não preenche o requisito da adequação estampar a informação em pé de página, com letras diminutas, na lateral, ou por ressalvas em multiplicidade de asteriscos, ou, ainda, em mensagem oral relâmpago ininteligível.
5. Por último, ressalte-se que, nos termos do art. 38 do CDC, o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitárias cabe a quem as patrocina, ou seja, trata-se de inversão ope legis, da qual, de acordo com o Tribunal de origem, no caso em apreço, não se desincumbiram os fornecedores, que "deixaram de comprovar a existência da veracidade e correção da informação". DANO MORAL COLETIVO DE CONSUMO 6. O dano moral coletivo encarna lesão a bens imateriais de grupo de pessoas, determinado ou não, causada por afronta a valores ético-jurídicos primordiais da sociedade, entre os quais se incluem dignidade humana, paz e tranquilidade sociais, tratamento isonômico, respeito à diversidade, boa-fé nas relações jurídicas, probidade administrativa e cuidado com o patrimônio público, integridade do processo eleitoral, conservação das bases ecológicas da vida, verdade na produção e veiculação de informações.
7. Não se trata de dano hipotético ou fictício, pois reconhecido pelo ordenamento jurídico. Equivocado afastá-lo em reação à força retórica da crítica fácil à banalização e indústria do dano moral. Se trivialidade ou massificação ocorre, é no desrespeito a direitos básicos dos consumidores pelos agentes econômicos privados - sem falar do próprio Estado. Permissividade e tolerância que, historicamente, se apelidaram de ousadia empreendedora, exatamente o tipo de "normalidade" que identifica o capitalismo selvagem e predatório, sem ética nem freio - a antítese da verdadeira economia de mercado -, patologias que levaram precisamente à edição do CDC.
8. Nenhum instituto jurídico se acha imune a desvirtuamento. Eventuais excessos no uso de indenização por danos morais, coletivos ou não, e de outros remédios legais ou jurisprudenciais destinados a coibir e reparar atentados a direitos estatuídos, por um lado haverão de sofrer rígida disciplina judicial e, por outro, certamente empalidecem diante de abusos cotidianos nas práticas comerciais, que não poupam nem pobres nem vulneráveis, nem analfabetos nem enfermos.
9. Enganar o consumidor ou dele abusar vai muito além de dissabor irrelevante ou aborrecimento desprezível, de natural conduta cotidiana, aceitável na vida em sociedade. Reagir judicialmente contra o engano e o abuso na relação de consumo não revela faniquito exaltado ou mimimi ético, mas sim corresponde a acreditar em direitos conferidos pelo legislador - por meio de norma cogente de ordem pública e interesse social - e a judicializá-los quando desrespeitados.
10. A intangibilidade e a impossibilidade de cálculo milimétrico ou matemático não descaracterizam a lesão moral coletiva. Entre seus atributos principais estão independer quer de identificação com nome e RG de vítimas individualizadas, quer de prévia reclamação por elas apresentadas perante órgãos estatais. Dispensa tanto a demonstração de dor, repulsa e indignação coletiva, quanto a prova documental, a perícia e outros meios probatórios típicos de prejuízos materiais e individuais. Precedentes do STJ.
11. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, afirmou expressamente que as empresas devem ser responsabilizadas por publicidade enganosa, porquanto anunciaram veículos sem a devida prestação de informações aos consumidores, induzindo-os a erro. Ao assim agirem, deram causa a "verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem moral coletiva, sendo, portanto, cabível indenização por dano moral à coletividade". Impossível rever essas premissas fáticas e probatórias, por impedimento da Súmula 7/STJ.
12. Assim, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ no sentido do cabimento de indenização por dano moral coletivo em Ação Civil Pública, sobretudo quando há clara violação do direito de informação previsto no CDC, diante de oferta e anúncios publicitários, não se exigindo, para tanto, dolo ou culpa na conduta, consoante a índole do microssistema. Precedentes: AgInt no AREsp 1.074.382/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 24.10.2018; REsp 1.487.046/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16.5.2017; AgRg no AgRg no REsp 1.261.824/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9.5.2013.
13. Recursos Especiais não providos.” (REsp 1828620/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/10/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal diante do entendimento consolidado do STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo que, nego seguimento ao recurso..
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII